Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0739981-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL COSTA FERREIRA LEITE AGRAVADO: CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA DESPACHO Verifico que o agravante não comprovou a contento o recolhimento do preparo recursal em razão da incompletude das informações contidas no documento ID 19599157. Dessa forma, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos comprovante legível de pagamento da guia de custas do recurso de agravo de instrumento (ID 19599155), ou para que realize o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator